Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741349-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VITOR EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato imputado ao e. Desembargador Presidente do TJDFT, que indeferiu licença requerida pelo impetrante para participação em curso de formação de Delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas, regido pelo Edital n. 1 – DELEGADO PC/AL, de 12 de maio de 2022. O impetrante alega, em síntese, que: 1) foi aprovado na primeira fase do certame concurso e convocado para o Curso de Formação (de caráter classificatório e eliminatório) que se iniciará em 1o/10/2024, razão pela qual requereu administrativamente licença sem remuneração para participação nesta fase do concurso público (processo SEI 0030447/2024); 2) o pleito foi indeferido pela SEGP (Secretaria de Gestão de Pessoas) com fundamento no fato de que “A legislação citada na fundamentação legal desta manifestação somente autoriza a participação de servidor público, em estágio probatório ou não, em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público federal”; 3) interposto recurso administrativo, o indeferimento foi mantido pelo Excelentíssimo Presidente Desembargador Waldir Leôncio; 4) indeferir o pedido para participação em curso de formação estadual com base na legalidade estrita colide frontalmente com os princípios da isonomia, razoabilidade, bem como limita o direito constitucional de acesso ao concurso público, sendo esse o entendimento jurisprudencial sedimentado neste Tribunal. Requer, liminarmente, “a concessão do afastamento para participação no curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia do Estado de Alagoas, que se iniciará no dia 01/10/2024” e, no mérito, “que se declare o direito líquido e certo do impetrante deferindo o afastamento, sem remuneração, do cargo de técnico judiciário para participação no curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia do Estado de Alagoas”. Com razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a existência de fundamento relevante para o deferimento da liminar requerida (Lei 12.016 7o III). De início, afirmo a competência deste e. Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Presidente deste TJDFT (RITJDFT 13 I c). Quanto ao pedido liminar, o impetrante comprova que foi aprovado no concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas e convocado para o curso de formação que se iniciará em 1o de outubro de 2024 (ID 64562651 - Pág. 2). A decisão impetrada, por sua vez, está assim fundamentada: “(...) a Administração Pública rege-se primordialmente baseada no Princípio da Legalidade Administrativa, segundo o qual todos os atos praticados pela Administração e seus gestores devem, obrigatoriamente, se fundar em dispositivo de lei. Partindo desse pressuposto, não cabe à Administração Pública praticar interpretações extensivas ou restritivas da norma mandamental, devendo-se ater unicamente ao texto literal da lei. Por conseguinte, o artigo 20, § 4o, da Lei 8.112/1990 é claro ao conferir o direito de afastamento para servidor aprovado em concurso da esfera pública federal, o que não encaixa no caso sob análise, considerando que o Requerimento diz respeito a cargo da esfera pública estadual. Deveras, o Princípio da Legalidade Administrativa impede que o Administrador, ciente da limitação imposta pelo § 4o do artigo 20 da Lei 8.112/1990, adote analogia interpretativa ou extensiva da norma, amparada em precedente jurisprudencial, uma vez que o dispositivo é claro, literal e direto ao conferir o direito e estabelecer limitações para seu exercício. Portanto, permanecem hígidos os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de afastamento ao servidor Vitor Eduardo Oliveira da Silva, matrícula 319.998 (...)” Ocorre que tal entendimento contraria a jurisprudência deste e. TJDFT sobre o tema. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência pátria, com amparo nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, encontra-se sedimentada no sentido de conferir ao servidor público federal o direito de afastar-se das suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Estadual/Distrital ou Municipal. 2. Conforme previsto na legislação de regência (art. 20, § 4o, da Lei 8.112/90), o servidor público federal tem direito de se afastar de suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo público na Administração Pública Federal, não havendo razoabilidade de se negar igual oportunidade no tocante a cargos públicos de outros entes. 3. Admitido o mandado de segurança; ordem concedida.” (Acórdão 1836871, 07491711020238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A restrição imposta pela norma legal, de somente autorizar o afastamento do servidor público federal quando o curso de formação for realizado em concurso público para o provimento de outro cargo estruturado dentro da Administração Pública Federal, traz distinção injustificável que viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, bem como limita o direito constitucional de acesso ao concurso público. 3. Ordem concedida.” (Acórdão 1827216, 07503212620238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A regra prevista no art. 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990 deve ser interpretada no sentido de possibilitar o afastamento temporário de servidor público federal, sem prejuízo do recebimento da respectiva remuneração, para participar de curso de formação profissional, em decorrência de aprovação em concurso público, ainda que relacionado a cargo a ser ocupado em unidade da federação diversa, em homenagem ao critério isonômico previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. 4. No caso, a impetrante, após aprovação nas primeiras fases do concurso público destinado ao preenchimento de vaga no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, foi convocada para participar do respectivo curso de formação, a ser realizado na cidade de Goiânia-GO. 4.1. Nesse caso não há justificativa razoável para limitar a possibilidade de afastamento temporário de servidor, sem prejuízo do recebimento da respectiva remuneração, para participar de curso de formação profissional, ainda que relacionado a cargo que não integra a Administração Pública federal. 5. Segurança concedida.” (Acórdão 1805647, 07306199420238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Conselho Especial, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no PJe: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I - O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do estado do Amazonas, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para frequentar as aulas do curso de formação em Manaus. II - O indeferimento do pedido de afastamento remunerado ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade. Precedentes do Conselho Especial deste TJDFT. III - Segurança concedida.” (Acórdão 1654747, 07349176620228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Mandado de Segurança contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que - por delegação - indeferiu o pedido formulado pelo impetrante para se afastar de suas funções, sem prejuízo dos respectivos vencimentos, com o propósito de participar de curso de formação. 2. Ao servidor público federal em estágio probatório são admitidas apenas as licenças previstas nos artigos 81, 94, 95 e 96 da Lei n. 8.112/90, além do afastamento para participar de curso de formação para outro cargo na Administração Pública Federal. 2.1. Entretanto, é firme o entendimento deste Conselho Especial no sentido de que - a despeito da inexistência de previsão legislativa específica - deve ser admitido o afastamento do servidor para participar do curso de formação para cargos integrantes das demais esferas da administração. Precedentes. 2.2. Entende-se que a interpretação literal do dispositivo em evidência não se coaduna com os princípios da isonomia e da proporcionalidade. 3. Mandado de segurança admitido. Segurança concedida.” (Acórdão 1763830, 07305506220238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) É assegurado ao servidor a participação em curso de formação profissional, em razão da aprovação em concurso público - seja esse na esfera federal, estadual ou municipal -, sem prejuízo da remuneração, durante a realização do curso de formação, pena de ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1628096, 07102042720228070000, Relator(a): JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O servidor público federal aprovado em concurso para provimento de cargo estadual tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação. 3. O indeferimento do pedido pela autoridade apontada como coatora decorre de sua vinculação ao princípio da legalidade estrita, na forma disposta no art. 37, caput, da Constituição Federal, não havendo espaço para sua atuação senão dentro da margem prevista e autorizada em lei. Todavia, não se mostra razoável que o direito seja limitado à esfera federal, impondo-se o abrandamento do rigor normativo para lhe conferir interpretação harmônica aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência deste tribunal e do STJ, destacando que não se deve conferir distinção entre concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal ou Estadual na opção que é dada por lei ao servidor pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo durante o curso de formação. 5. Ordem concedida.” (Acórdão 1601533, 07003567920228079000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de ineficácia da medida acaso não deferida liminarmente, pois o início do curso de formação está previsto para 1o/10/2024. Ante o exposto, defiro a liminar para autorizar o afastamento do servidor impetrante, sem remuneração, para participar do curso de formação de Delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator